Tribunal: TJSP
Processo: 2162668-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE BEM EM HASTA PÚBLICA. Arrematação a prazo. Desnecessidade do pagamento integral do preço do lance para a expedição da carta de arrematação. Garantia por hipoteca do próprio imóvel. Inteligência dos artigos 895, §1o, e 905, §1o, do CPC/15. IMISSÃO NA POSSE. Situação excepcional vivenciada em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE BEM EM HASTA PÚBLICA. Arrematação a prazo. Desnecessidade do pagamento integral do preço do lance para a expedição da carta de arrematação. Garantia por hipoteca do próprio imóvel. Inteligência dos artigos 895, §1o, e 905, §1o, do CPC/15. IMISSÃO NA POSSE. Situação excepcional vivenciada em decorrência da pandemia de COVID-19. Dilação do prazo para desocupação que se impõe. Data limite para desocupação voluntária designada para 14.08.2020. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162668-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GILBERTO SOUZA DA SILVA, é agravado PAULO JOSE MALVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162668-83.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 17226
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2162668-83.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: GILBERTO SOUZA DA SILVA
AGRAVADO: PAULO JOSE MALVEIRA
INTERESSADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CINTIA CRISTINA
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTANA
JUIZ: MARCELO TSUNO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE BEM EM HASTA
PÚBLICA. Arrematação a prazo. Desnecessidade do
pagamento integral do preço do lance para a expedição da
carta de arrematação. Garantia por hipoteca do próprio
imóvel. Inteligência dos artigos 895, §1o, e 905, §1o, do
CPC/15. IMISSÃO NA POSSE. Situação excepcional
vivenciada em decorrência da pandemia de COVID-19.
Dilação do prazo para desocupação que se impõe. Data
limite
para
desocupação
voluntária
designada
para
14.08.2020. Decisão reformada em parte. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 528/529 dos autos originários, que indeferiu os pedidos formulados pelo ora
recorrente, que pretendia a suspensão da expedição da carta de arrematação e da
imissão na posse que determinara o cumprimento do mandado já expedido.
Alega o agravante que seu imóvel foi penhorado e arrematado em
hasta pública pelo agravado. No entanto, muito embora a arrematação tenha
ocorrido há mais de 10 meses, não deu causa à demora na expedição da carta e
do mandado de imissão na posse. Alega que diante da atual pandemia de
COVID-19, não pode ser expulso do imóvel em que vive com a família. Pretende a
fixação do prazo de 60 dias para desocupação voluntária. Aduz, ainda, que a
comprovação do pagamento integral do preço por parte do arrematante é condição
para a expedição do auto de arrematação, o que não foi observado na origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162668-83.2020.8.26.0000 -
3
Busca a reforma da r. decisão. Requer efeito suspensivo.
Recurso regularmente processado, com a parcial concessão do
efeito suspensivo (fls. 44/45).
Contraminuta a fls. 47/53.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de despesas
condominiais, atualmente em cumprimento de sentença, ajuizada por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CINTIA CRISTINA em face de GILBERTO SOUZA DA
SILVA.
Não realizado o pagamento no prazo legal, passou-se à procura
de bens do devedor.
O credor requereu a penhora do próprio imóvel sobre o qual recai
os débitos condominiais, o que foi deferido pelo D. Juízo a quo. O devedor foi
intimado da constrição judicial em 31.01.2017, permanecendo a partir de então
como depositário do bem (fls. 84 e 111 dos autos originários).
Após a avaliação do apartamento por perícia, houve a designação
de leilões judiciais.
A segunda praça, datada de 12.09.2019, foi positiva, já que o
agravado arrematou o imóvel. Ajustou-se que o arrematante pagaria 25% do valor
do lance de entrada e o restante em 30 parcelas (fls. 336 dos autos originários). A
carta de arrematação foi expedida em 12.02.2020 (fls. 464/465 dos autos
originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162668-83.2020.8.26.0000 -
4
Na sequência, foi expedido o mandado de imissão na posse em
19.06.2020 (fls. 509/510 dos autos originários).
O devedor requereu a suspensão da emissão da carta de
arrematação e da imissão na posse, mas o pedido foi rejeitado pelo D. Juízo (fls.
528/529 dos autos originários). Contra este r. decisum se volta o agravante.
Razão lhe assiste em parte.
Com efeito, não há qualquer irregularidade na expedição da carta
de arrematação.
Nos termos do art. 895, §1o, do CPC/15, “a proposta conterá, em
qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do
valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido
por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de imóveis”.
Foi exatamente o que aconteceu no caso concreto, conforme se
verifica da informação prestada pelo leiloeiro a fls. 336 dos autos originários.
Já segundo o art. 901, §1o, do CPC/15, a carta de arrematação do
bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois
de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como
realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da
execução.
Nesse caso, como a garantia é a hipoteca do próprio bem, é
cabível a expedição da carta de arrematação antes mesmo do pagamento integral
das parcelas. Aliás, a hipoteca foi constituída por ordem do D. Juízo a quo e consta
registrada da matrícula do imóvel (R.20 - fls. 492 dos autos originários).
Nesse sentido, confiram-se precedentes deste E. Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162668-83.2020.8.26.0000 -
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição contra decisão que
determinou que a carta de arrematação seja expedida ao final da
quitação do lance. Benefício da justiça gratuita mantido. Hipoteca do
próprio bem arrematado. Imediata expedição de carta de
arrematação e de mandado de imissão na posse em favor do
agravante. Garantia que se estende até final pagamento do preço.
Aplicação dos artigos 895, § 1o, e 901, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015. Decisão reformada. (TJSP, Agravo de Instrumento no
2109027-83.2020.8.26.0000, Rel. Des. Mario A. Silveira, 33a Câmara de
Direito Privado, 01/07/2020) (g.n.)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
Arrematação de bem em leilão judicial. Pagamento parcelado.
Possibilidade de assinatura de auto de arrematação antes do
pagamento integral do preço. Inteligência do art. 895, § 1o, do CPC.
Hipoteca judiciária do imóvel. Expedição de carta de arrematação
após o disposto no art. 903, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC. DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP, Agravo de Instrumento no
2045730-39.2019.8.26.0000, Re. Des. AZUMA NISHI, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 27/11/2019) (g.n.)
Quanto ao mais, compreendo que a ordem de imissão na posse
não deve ser imediatamente cumprida, tal como determinou o D. Juízo a quo.
Conforme já adiantado a fls. 44/45, muito embora se reconheça
que o agravante vem causando prejuízos financeiros ao arrematante, ora
agravado, o momento exige cautela.
Diante da atual pandemia de COVID-19, autorizar o cumprimento
do mandado neste momento poderia colocar em risco todos os envolvidos,
incluindo o agravante e sua família, oficiais de justiça, agentes policiais etc.
Nesse mesmo sentido, já se posicionou esta C. Corte em casos
similares:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão recorrida que determinou a
imissão na posse da parte agravada no imóvel ocupado pela agravante.
Alegação de impossibilidade em razão da pandemia (COVID-19).
Impossibilidade.
Elementos
concretos
que
não
obstam
o
cumprimento da ordem de imissão. Dilação do prazo para
desocupação voluntária de 15 dias para 60 dias, em razão da
pandemia. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente
provido. (TJSP, Agravo de Instrumento no 2127405-87.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, 9a Câmara de Direito Privado, j.
16/07/2020) (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162668-83.2020.8.26.0000 -
6
AGRAVO DE INSTRUMENTO Reintegração de posse Instrumento de
cessão e transferência de contrato de adesão, com cláusula de alienação
fiduciária em garantia - Decisão que indefere pedido liminar - A prova
documental produzida mostra-se suficiente para autorizar o deferimento
da liminar de imissão de posse, já que foi observado o procedimento
previsto na Lei 9.514/97 Prazo legal de desocupação com termo
inicial fixado com consideração dos efeitos da pandemia COVID-19
Decisão modificada. Recurso parcialmente provido. (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2131744-89.2020.8.26.0000, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, 37a Câmara de Direito Privado, j. 23/06/2020)
(g.n.)
Ressalto que muito embora o D. Juízo a quo tenha consignado a
fls. 546/547 dos autos originários o longo período transcorrido desde a arrematação
do imóvel, não foi o agravante que deu causa à demora dos atos processuais.
Além do mais, como já consta a fls. 456 dos autos originários, é
certo que as despesas que recaem sobre o imóvel são de responsabilidade do
devedor até sua efetiva desocupação, de modo que poderá haver desconto do
valor por ele devido até a imissão.
Destarte, a r. decisão combatida deve ser reformada para
sobrestar a imissão na posse até 14.08.2020, data limite para que o agravante
providencie sua mudança voluntariamente. Ultrapassada essa data, fica autorizado
o cumprimento imediato do mandado, inclusive com reforço policial, se for o caso.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora